Tribunal: STF
Processo: HC 241600
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 20.5.2024 por Felipe Folchini Machado, advogado, em benefício de Eduarda Ressel, contra decisão da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.5.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 913.674/SC.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Videira/SC, na Ação Penal n. 5006694-08.2023.8.24.0079, às penas de sete anos, seis meses e vinte e dois dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e setecentos e cinquenta e seis dias-multa, pela prática do delito previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes privilegiado). O juízo sentenciante negou à paciente o direito de recorrer em liberdade (e-doc. 4).



    3. Sustentando a incompatibilidade entre o regime prisional fixado na sentença condenatória e a custódia cautelar e a ausência de fundamentação da decisão constritiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5025274-95.2024.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 9.5.2024, a 5ª Câmara Criminal denegou a ordem, com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR AINDA PRESENTES. SENTENÇA QUE CONFIRMA OS INDÍCIOS CONTRA A PACIENTE E CONFIRMA A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADO. HIGIDEZ DOS FUNDAMENTOS JÁ CONFIRMADA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA” (e-doc. 5).



    6. Contra o acórdão do Tribunal estadual, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 913.674/SC no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra Daniela Teixeira, em 15.5.2024 (e-doc. 6).



    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante afirma que “não se verifica gravidade em concreto na conduta a ponto de manter sua prisão preventiva da paciente e negá-la o direito de recorrer em liberdade após a fixação do regime inicial semiaberto, em clara afronta ao entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial intermediário” (fl. 3, e-doc.1).



    Assevera que “eventual risco de reiteração delitiva da paciente – por ser investigada em outro Inquérito Policial – pode ser plenamente resguardado com outras medidas cautelares de que trata o art. 319 do Código de Processo Penal, nos termos do art. 282, §6º, do CPP mais restritivas do que aquelas aplicadas no outro feito, sendo que, no caso de descumprimento das restrições impostas, a prisão poderá ser novamente decretada em desfavor da paciente (CPP, art. 282, §6º)” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Pelo exposto, respeitosamente requer-se: 



    a) A imediata concessão de medida liminar determinando a substituição da prisão preventiva da paciente por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP; 



    b) No mérito, requer seja concedido a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva da paciente” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.5.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 913.674/SC.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito da impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    7. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    8. Ao condenar a paciente pelo crime de tráfico de drogas, o juízo de primeiro grau concluiu ser necessária a manutenção da custódia cautelar, nestes termos:



    “No que toca aos réus Eduarda Ressel e Jhonatan Maike de Oliveira Aguiar, muito embora não cerre os olhos às declarações prestadas pela ré ao Evento 187, CARTA1, entendo por necessária a manutenção da prisão preventiva, porque subsistem os motivos que ensejaram a decretação (art. 316 do CPP). Estão presentes os requisitos objetivos exigidos por lei (art. 313, I, do CPP) e a medida ressai necessária para assegurar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta dos crimes praticados e indícios de que a soltura nesta etapa processual poderiam possibilitar a recalcitrância na prática delitiva, o que, em tese, ocorreu no caso presente, considerando que houve prisão em flagrante poucos dias antes dos fatos denunciados nestes autos (APF lavrado em 27.09.2023, no município de Lages/SC — autos nº 5020458-84.2023.8.24.0039)” (fl. 40, e-doc. 4). 



    Esse entendimento foi mantido pelo Tribunal estadual no Habeas Corpus n. 5025274-95.2024.8.24.0000, que apontou que, no bojo do Habeas Corpus n. 5065905-18.2023.8.24.0000, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina destacou que a prisão em flagrante da paciente foi realizada enquanto cumpria medidas cautelares fixadas em outro processo que apura o mesmo crime (fl. 3, e-doc. 5).



    9. Em processos análogos, este Supremo Tribunal concluiu ser juridicamente válida a decretação de prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial, assegurando-se o cumprimento do regime semiaberto na forma estabelecida, compatível com o que sentenciado. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APONTADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA: EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTAR SENDO CUMPRIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O DEFINIDO NA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2022).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas com envolvimento de adolescente. Excesso de prazo. Prisão preventiva. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 2. Não merece prosperar a tese da defesa quanto à incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, tendo em vista, que, na hipótese dos autos, o regime semiaberto foi superveniente à sentença condenatória, fruto do deferimento ao paciente da progressão de regime. Eventual ilegalidade ocorreria se comprovado que o cumprimento da pena se dá em condições mais gravosas do que o devido, o que não é o caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 197.547-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, DECORRENTE DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, decorrente do risco de reiteração delitiva. 2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado. 3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da ‘guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto’, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto. 4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.302-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    10. Na espécie, o juízo da 2ª Vara da comarca de Ituporanga, responsável pela execução penal da paciente afirmou que ela está presa no Presídio Regional de Ituporanga, em regime semiaberto, com possibilidade de execução de trabalho externo na modalidade de corte e costura (e-doc. 14).



    Mostra-se, portanto, compatível a prisão preventiva com o regime fixado na sentença, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora